Tribunal: STF
Processo: Rcl 37913
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Rafael Langhoff, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, no qual ele aponta como autoridade reclamada o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
    Consta dos autos que o Ministério Público do Estado instaurou procedimento investigatório criminal, junto ao Tribunal de Justiça, para apurar a prática de crimes de corrupção ativa e passiva em razão de possível pagamento de vantagem indevida ao prefeito de Caldas Novas-GO, Evando Magal; fraude em procedimento licitatório realizado pelo Instituto de Previdência do Município de Caldas Novas – CALDAS PREV; e lavagem de dinheiro. 
    Segundo o MPE, instalou-se na Prefeitura uma organização criminosa liderada pelo reclamante, que se estruturou em diversos núcleos (político, empresarial, operacional e financeiro), com atuação previamente ordenada à obtenção de vantagens indevidas, notadamente por meio de fraudes a licitações.
    No decorrer das investigações, suspeitou-se que as doações de campanha para a candidatura do atual Prefeito de Caldas Novas eram utilizadas como forma de pagamento de vantagem ilícita. 
    Então, a defesa do reclamante requereu a remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral, pois entende que os delitos apurados nos autos possuem conexão com supostos crimes eleitorais. O pedido de remessa do feito à Especializada foi indeferido por decisão da Desembargadora relatora no TJ. 
    Nesta Corte, alega que a decisão reclamada viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no INQ. 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019), segundo o qual compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos.
    As informações prestadas nos eDOCs 148 e 149.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação: 
    RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO TOMADA PELO PLENO DO STF NO JULGAMENTO DO INQUÉRITO Nº 4.435. INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO, FRAUDE A LICITAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRETENSÃO À REMESSA DE TODA A INVESTIGAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. INVIABILIDADE. CRIMES APURADOS QUE NÃO POSSUEM NATUREZA ELEITORAL DENÚNCIAS APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO AO RECLAMANTE DE CRIME ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DO CONJUNTO DE CRIMES À JUSTIÇA ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A JULGADO DESSA CORTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O CASO E A DECISÃO PARADIGMA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (eDOC 154)
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). 
    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    Nesta reclamação, a defesa alega ofensa ao entendimento da Corte fixado no Inquérito 4435-DF, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, pelo qual firmou-se a seguinte tese, extraída da inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal: compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos.
    O caso que ensejou a fixação do precedente gravitava em torno dos seguintes fatos, apurados a partir das declarações prestadas pelos colaboradores: i) solicitação e pagamento de valores a Pedro Paulo Carvalho Teixeira, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a pretexto da campanha eleitoral ao cargo de Deputado Federal, no ano de 2010, com facilitação por parte de Eduardo Paes; ii) novas solicitações feitas ao grupo empresarial Odebrecht, em 2012, no montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), por Eduardo Paes, ante o interesse na facilitação de contratos relativos às Olimpíadas de 2016; iii) recebimento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por Pedro Paulo, de maneira oculta, para a campanha de Deputado Federal do Rio de Janeiro em 2014, sendo o pedido intermediado por Eduardo Paes.
    Como afirmei à época, há uma razão relevante, sob o ponto de vista constitucional, para a atribuição à Justiça Eleitoral da competência para julgamento dos crimes eleitorais e conexos, que é a preocupação com o bom funcionamento das regras do sistema democrático e com a lisura dos pleitos eleitorais, apurando-se eventuais condutas que afetem indevidamente esses princípios e valores estampados no art. 1º, IV (princípio democrático), c/c art. 14 (soberania popular e sufrágio universal com voto direto, secreto e com igual valor para todos), por exemplo 
    Por sua vez, no caso dos autos, o que se verifica é que, no decorrer das investigações, o Ministério Público trabalhou com a tese de cometimento de crime eleitoral, porém, a partir da realização de novas diligências e o aprofundamento das investigações, apurou-se a prática de crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, ocorridos no âmbito da Prefeitura do Município de Caldas Novas, desvinculados da questão eleitoral. 
    Nesse sentido, confira-se trecho da decisão que negou o pedido da defesa de remessa dos autos à Justiça Eleitoral: 
    “(…) no que tange à competência deste Tribunal, em análise cautelosa dos fatos, verifica-se que os delitos objetos de investigação não estão relacionados a crimes eleitorais. Ressaem das quebras de sigilo bancário e fiscal que as propinas supostamente entregues ao investigado Evando Magal, atual prefeito da cidade de Caldas Novas/GO, não decorreram de doações eleitorais, mas sim de um esquema de depósitos de transferências e saques destinados às contas bancárias de “laranjas”, dentre eles os investigados Yara Bandeira Azevedo Alencar e Marcos Patrício Alencar Escório. Sobre esta questão, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, em seu parecer, afirmou que as suspeitas de que as doações de campanha eram utilizadas como forma de pagamento de vantagem indevida não se concretizaram e foram afastadas, após a análise da movimentação financeira de Yara Bandeira e Marcos Patrício. As doações de campanha lícitas e declaradas pela Justiça Eleitoral, apenas demonstram o interesse do Grupo Privê na manutenção de Evando Magal como prefeito de Caldas Novas. Neste ponto, o GAECO pontuou que no início das investigações, por meio de interceptação telefônica, averiguou-se a suposta entrega de propina pelo empresário Waldo Palmerston, do Grupo Privê, ao prefeito Evando Magal, assim, iniciou-se uma linha investigativa que o empresário havia entregue propina por meio de doações eleitorais, linha que foi abandonada no curso das investigações após análise das movimentações financeiras dos investigados. Ademais, das investigações feitas foram ofertadas 10 denúncias em desfavor de 29 denunciados, dentre eles o postulante Rafael Langhoff, sendo a eles imputados vários delitos, mais especificamente, 394 crimes comuns e nenhum eleitoral. Desta feita, na hipótese dos autos não há que se falar na competência da Justiça Eleitoral, uma vez que não foram identificados crimes eleitorais.” (eDOC 149)
    Não há, portanto, estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma, uma vez que não se vislumbra elementos robustos de prova que indicam para a prática de crime eleitoral, que poderia atrair a competência do feito para julgamento na Justiça Eleitoral, na forma do que foi decidido no Inq 4435-DF. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente